Tribunal: TJBA
Processo: 8032375-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032375-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: LUDMILLA CASTRO DE JESUS

Advogado(s)
:
JULIA ROCHA BATISTA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A empresa apelante sustenta a legitimidade do cancelamento por inadimplemento, a ausência de ilicitude, a inexistência de dano moral e requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, sob alegação de inadimplemento e ausência de previsão legal ou contratual para reativação, bem como a existência de dever de indenizar por danos morais decorrentes da rescisão contratual sem a devida notificação do consumidor.

III. Razões de decidir

1. A rescisão unilateral de plano de saúde, mesmo coletivo por adesão, por inadimplemento superior a 60 dias, depende de comprovação de notificação prévia ao consumidor até o 50º dia de mora (Lei 9.656/98, art. 13, II).
2. Inexistindo nos autos prova inequívoca da efetiva ciência do consumidor sobre a notificação, o cancelamento do plano é considerado indevido e abusivo.
3. A relação contratual entre a administradora do plano e o consumidor é de consumo, sendo reconhecida a responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço, nos termos do CDC.
4. A conduta da operadora, ao cancelar indevidamente plano de saúde, essencial à subsistência do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.
5. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) revela-se de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1.

"É indevido o cancelamento de plano de saúde por inadimplemento quando ausente comprovação de notificação prévia e efetiva ao consumidor, nos termos do art. 13, II, da Lei nº 9.656/98."

2.

"A rescisão unilateral indevida de contrato de plano de saúde enseja reparação por dano moral, sendo possível a sua quantificação conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032375-65.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA